Tribunal: TJDFT
Processo: 0017830-58.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ESTATUTO DO IDOSO. TEMA 1.016/STJ. APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA. APURAÇÃO POR CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO REEXAMINADO.
1. A Segunda Seção do STJ consolidou no Tema 1.016, aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC, bem como definiu que a melhor interpretação do art. 3°, II, da Resolução Normativa ANS n. 63/2003, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”.
1.1. Ademais, a Resolução Normativa ANS n. 63/2003 define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004, quais sejam: (i) a adoção de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
1.2. A expressão “variação acumulada” inserida na Resolução Normativa ANS no 63 (art. 3o) não pode ser entendida como simples somatório dos percentuais, tratando-se de operação própria da matemática financeira e econômica que demanda a utilização de fórmulas, notadamente, relacionadas aos juros compostos e suas variações ao longo de determinado período.
2. Deve-se afastar o reajuste em razão da idade quando, embora estabelecido em conformidade com as normas da ANS (Resolução Normativa n. 63/2003), for verificado que o percentual de aumento estabelecido para a décima faixa etária (59 anos ou mais) foi demasiadamente elevado em comparação ao índice que vinha sendo aplicado.
3. Em reexame autorizado pelo art. 1.040, inc. II, do CPC, o primeiro acórdão deve ser alterado para determinar a aplicação do cálculo exponencial entre os percentuais previstos diretamente no contrato, ou em outro documento entregue ao consumidor por ocasião da adesão, bem como para, mantida a declaração de abusividade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária, seja definido novo percentual razoável e adequado na fase de cumprimento de sentença.
4. Apelação conhecida e provida em parte.